Tribunal: TJES
Processo: 0002200-64.2012.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-06-08

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MAGISTRADO. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 8.429/1992. CONTROVÉRSIA JURISPRUDENCIAL À ÉPOCA DO JULGADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo visando desconstituir acórdão que, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, extinguiu o processo sem resolução de mérito ao afastar a aplicação da Lei nº 8.429/1992 a magistrado, sob fundamento de submissão exclusiva à LOMAN e à Lei de Crimes de Responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão rescindendo, ao afastar a incidência da Lei de Improbidade Administrativa a magistrado no exercício de função administrativa, incorreu em violação literal de disposição de lei apta a autorizar a rescisão com fundamento no art. 485, V, do CPC/1973.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação rescisória fundada em violação literal de lei exige ofensa direta, evidente e inequívoca ao texto normativo, não se confundindo com mera interpretação divergente ou posteriormente superada.

A rescisória não se presta como sucedâneo recursal nem como instrumento de reexame do mérito, devendo preservar a estabilidade da coisa julgada.

A jurisprudência do STJ e do STF estabelece que não cabe ação rescisória quando a decisão rescindenda se baseia em interpretação controvertida à época do julgamento, conforme a Súmula 343 do STF.

A incidência da Lei de Improbidade Administrativa a agentes políticos e magistrados era objeto de intensa controvérsia jurisprudencial, especialmente a partir da Rcl 2.138/DF e de precedentes posteriores do STJ e do STF.

O acórdão rescindendo adotou interpretação então plausível, alinhada a corrente jurisprudencial existente, não configurando afronta literal à lei.

A posterior consolidação jurisprudencial favorável à aplicação da LIA a agentes políticos não autoriza a desconstituição da coisa julgada.

A gravidade dos fatos imputados não supre a ausência do vício rescisório típico, sendo vedada a rediscussão do mérito da demanda originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A ação rescisória por violação literal de lei exige afronta direta, inequívoca e manifesta ao texto normativo.

Não cabe ação rescisória quando a decisão rescindenda se funda em interpretação jurídica controvertida à época do julgamento.

A posterior mudança ou consolidação da jurisprudência não autoriza a desconstituição da coisa julgada.

A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da decisão transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e §4º; CPC/1973, art. 485, V (CPC/2015, art. 966, V); Lei nº 8.429/1992.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl 2.138/DF, rel. orig. Min. Nelson Jobim, rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, j. 13.06.2007; STF, RE 976.566 (Tema 576), rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13.09.2019; STF, ARE 843.989 (Tema 1.199), rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18.08.2022; STJ, Rcl 2.790/SC, rel. Min. Teori Zavascki, j. 02.12.2009; STJ, REsp 1.205.562/RS, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 14.02.2012; STJ, AgInt na AR 7.616/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 24.02.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002200-64.2012.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: Luiz Guilherme Ribeiro e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MAGISTRADO. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 8.429/1992. CONTROVÉRSIA JURISPRUDENCIAL À ÉPOCA DO JULGADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo visando desconstituir acórdão que, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, extinguiu o processo sem resolução de mérito ao afastar a aplicação da Lei nº 8.429/1992 a magistrado, sob fundamento de submissão exclusiva à LOMAN e à Lei de Crimes de Responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão rescindendo, ao afastar a incidência da Lei de Improbidade Administrativa a magistrado no exercício de função administrativa, incorreu em violação literal de disposição de lei apta a autorizar a rescisão com fundamento no art. 485, V, do CPC/1973.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação rescisória fundada em violação literal de lei exige ofensa direta, evidente e inequívoca ao texto normativo, não se confundindo com mera interpretação divergente ou posteriormente superada.

A rescisória não se presta como sucedâneo recursal nem como instrumento de reexame do mérito, devendo preservar a estabilidade da coisa julgada.

A jurisprudência do STJ e do STF estabelece que não cabe ação rescisória quando a decisão rescindenda se baseia em interpretação controvertida à época do julgamento, conforme a Súmula 343 do STF.

A incidência da Lei de Improbidade Administrativa a agentes políticos e magistrados era objeto de intensa controvérsia jurisprudencial, especialmente a partir da Rcl 2.138/DF e de precedentes posteriores do STJ e do STF.

O acórdão rescindendo adotou interpretação então plausível, alinhada a corrente jurisprudencial existente, não configurando afronta literal à lei.

A posterior consolidação jurisprudencial favorável à aplicação da LIA a agentes políticos não autoriza a desconstituição da coisa julgada.

A gravidade dos fatos imputados não supre a ausência do vício rescisório típico, sendo vedada a rediscussão do mérito da demanda originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A ação rescisória por violação literal de lei exige afronta direta, inequívoca e manifesta ao texto normativo.

Não cabe ação rescisória quando a decisão rescindenda se funda em interpretação jurídica controvertida à época do julgamento.

A posterior mudança ou consolidação da jurisprudência não autoriza a desconstituição da coisa julgada.

A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da decisão transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e §4º; CPC/1973, art. 485, V (CPC/2015, art. 966, V); Lei nº 8.429/1992.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl 2.138/DF, rel. orig. Min. Nelson Jobim, rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, j. 13.06.2007; STF, RE 976.566 (Tema 576), rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13.09.2019; STF, ARE 843.989 (Tema 1.199), rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18.08.2022; STJ, Rcl 2.790/SC, rel. Min. Teori Zavascki, j. 02.12.2009; STJ, REsp 1.205.562/RS, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 14.02.2012; STJ, AgInt na AR 7.616/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 24.02.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se
Ação Rescisória ajuizada
pelo

MINISTÉRIO PÚBLIC
O
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face d
e
LUIZ GUILHERME RIBEIRO,
sucedido por seus herdeiros,
visando
desconstituir o acórdão
proferid
o
pel
a

1ª Câmara Cível deste Tribunal Estadual, proferido nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa de nº 0000021-71.2005.8.08.0011
,
com fundamento no art. 485, V do CPC/73 (
art. 966, V do CPC/15
), sustentando que a LIA aplica-se a todos os agentes públicos, sem distinção, conforme o art. 37, §4º da Constituição Federal.

O parquet imputou ao requerido, então magistrado, a prática de atos de improbidade administrativa, consistentes na aquisição de veículo oficial sem licitação, uso indevido do bem por familiares e apropriação de verba indenizatória de seguro.

A sentença
proferida
, confirmada em sede de remessa necessária, extinguiu o processo sem julgamento de mérito por entender que a Lei de Improbidade Administrativa (LIA) não seria aplicável a magistrados, os quais estariam sujeitos apenas à LOMAN e à Lei de Crimes de Responsabilidade.

A admissibilidade do processamento desta ação foi decidida por este Grupo de Câmaras em sede de Agravo Regimental nº 002200-64.2012.8.08.0000, que entendeu ser o acórdão rescindendo passível de exame rescisório por ter irradiado efeitos materiais.

Embora d
evidamente citados,
somente alguns d
os herdeiros do r
equerido
(falecido em 2013) e sua companheira apresentaram defesa,
a
lega
ndo
, em síntese:
(a)
a
inexistência de dolo, afirmando que o depósito do seguro na conta pessoal foi um erro administrativo de subordinados
(b)
a
restituição voluntária dos valores ao erário, devidamente corrigidos, assim que o magistrado tomou conhecimento do equívoco
(c)
a
corre
ta
interpretação jurídica que afastava a LIA de agentes políticos à época da decisão.

Na presente ação rescisória, sustenta o Ministério Público, em essência, que o acórdão rescindendo violou literal disposição de lei, especialmente por afastar a incidência da Lei nº 8.429/1992 a agente público que, embora integrante da magistratura, teria praticado atos de natureza administrativa, e, não, jurisdicional.

Defende,
ainda,
que o regime especial da magistratura não exclui, por si só, a submissão aos deveres de probidade administrativa previstos no art. 37, caput e §4º, da Constituição Federal e na legislação infraconstitucional de regência.

A controvérsia central consiste em definir se o acórdão rescindendo, ao afastar a incidência da Lei nº 8.429/1992 a magistrado no exercício de função administrativa de direção de foro, incorreu em violação literal de disposição de lei, apta a autorizar sua desconstituição com fundamento no art. 485, V, do CPC/1973.

D
estaca-se, inicialmente, que a violação apta a autorizar a rescisão, na forma do art. 485, V, do CPC/1973, não se identifica com mera interpretação tida por incorreta, menos convincente ou posteriormente superada.

Exige-se, para tanto, ofensa literal, direta e evidente, incompatível com o texto normativo e com o sistema jurídico, não bastando a adoção, pelo acórdão rescindendo, de uma entre as interpretações plausíveis existentes à época.

A 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça definiu recentemente que
“Na ação rescisória fundada no inciso V do art. 485 do CPC/1973, a violação de lei deve ser literal, direta e evidente, dispensando o reexame dos fatos da causa, sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação argumentativa”
(AgInt na AR n. 7.616/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 24/2/2026, DJEN de 27/2/2026).

A jurisprudência da Corte Superior afirma, ainda, que a rescisória fundada em violação literal de lei não pode ser utilizada como via indireta de revisão recursal, nem como instrumento para perpetuar debate jurídico já estabilizado pela coisa julgada
(AREsp n. 1.895.793/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026).

No caso
em análise
, o ponto central d
a demanda
sustenta que atos administrativos praticados por magistrado, fora da atividade jurisdicional em sentido estrito, submetem-se ao regime geral da probidade administrativa.

Todavia,
a questão em análise
está em outro plano,
qual seja,
a tese ministerial não demonstra que o acórdão rescindendo tenha desafiado literalidade inequívoca da lei,
o que, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, não é suficiente para os efeitos pretendidos.

O art. 485, V, do CPC/1973 autorizava a rescisão de sentença quando houvesse violação de literal disposição de lei,
entretanto,

a
leitura sistemática desse dispositivo sempre foi restritiva, por se tratar de mecanismo excepcional de desconstituição da coisa julgada.

A
ação rescisória
não se presta a substituir recurso
des
provido, recurso não interposto ou recurso intempestivo,
pois

s
ua finalidade é preservar a autoridade da ordem jurídica em hipóteses excepcionais de pronunciamentos gravemente viciados,
evitando, pois,
romper indevidamente a estabilidade das decisões judiciais
conferida pela coisa julgada
.

Daí por que a jurisprudência construiu, de modo estável, duas premissas relevantes,
a saber,
(1)

a violação apta à rescisória deve ser clara, direta e manifesta
(
STJ -
AgInt na AR n. 7.217/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 10/12/2025, DJEN de 15/12/2025);

(2)

não cabe ação rescisória quando a decisão rescindenda se fundou em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais, conforme enunciado da
Súmula 343 do STF
.

Sob esse enfoque, a discussão sobre a incidência da Lei de Improbidade Administrativa a agentes submetidos a regime especial estava longe de ser, à época do acórdão rescindendo, tema pacífico.

Ao contrário,
à
época da prolação do acórdão rescindendo, o conflito aparece de forma marcante no STF, na Rcl 2.138/DF, e, depois, na evolução posterior da jurisprudência do STJ e do próprio STF, tendo como eixo do debate jurisprudencial, de um lado, a tese de que certas autoridades submetidas a regime especial de responsabilidade político-administrativa não estariam sujeitas, ao menos em igual extensão, à Lei nº 8.429/1992, e, de outro, a compreensão de que a improbidade administrativa e os crimes de responsabilidade pertencem a planos sancionatórios distintos, em regra compatíveis entre si.

a matéria era intensamente debatida, em especial após os desdobramentos da Reclamação 2.138/DF, em que o Supremo Tribunal Federal enfrentou, precisamente, a tensão entre o regime dos crimes de responsabilidade e a incidência da Lei de Improbidade Administrativa a determinadas autoridades
.

No julgamento da Rcl 2.138/DF
(
Rcl 2138/DF, rel. orig. Min. Nelson Jobim, rel. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, 13.6.2007)
, prevaleceu, por maioria, a compreensão de que o sistema constitucional não admitiria a concorrência entre o regime da improbidade administrativa e o regime especial dos crimes de responsabilidade para Ministro de Estado, com forte ênfase na competência constitucional do STF e na estrutura especial de responsabilização político-administrativa.

Esse precedente
representa
o marco clássico da tese restritiva,
sendo que o
Informativo 471 do STF registra o núcleo do dissenso havido na Rcl 2.138/DF,
a saber,
uma corrente sustentava que eximir agentes políticos da ação de improbidade geraria espaço de impunidade e que o art. 37, §4º, da Constituição admitiria a convivência entre regimes.
A
corrente vencedora, porém, assentou a prevalência do regime especial naquela hipótese.

Na Rcl 2.790/SC , a Corte Especial do STJ adotou orientação distinta da leitura expansiva da Rcl 2.138/DF (
Rcl 2.790/SC, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, julgado em 2/12/2009, DJe de 4/3/2010)
. O acórdão afirmou, em síntese, que, ressalvada a hipótese do Presidente da República, não há norma constitucional que imunize agentes políticos sujeitos a crime de responsabilidade das sanções por improbidade previstas no art. 37, §4º, da Constituição.
Como é possível inferir, o
precedente
da Corte Especial do STJ
formula expressamente a compatibilidade, em regra, entre os dois regimes, afastando a tese de imunidade ampla.

Na A
ção de Improbidade
A
dministrativa
30/AM, envolvendo membros de Tribunal Regional do Trabalho, o STJ voltou a enfrentar a objeção de que agentes políticos ou autoridades com regime especial estariam fora
do alcance
da Lei de Improbidade. O voto relator consignou expressamente que os requeridos, embora agentes políticos, não estavam submetidos unicamente à Lei nº 1.079/1950 e reafirmou a premissa da Rcl 2.790/SC,
ou seja,
exceto quanto ao Presidente da República, não há imunidade constitucional às sanções da improbidade.
(AIA n. 30/AM, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, julgado em 21/9/2011, DJe de 28/9/2011)
.

Ao julgar o

REsp 1.205.562/RS
(relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 14/2/2012, DJe de 17/2/2012)
,
o STJ afirmou, de modo direto, que a
Lei nº 1.079/1950 não abrange o processo e julgamento de magistrados quando praticam condutas alegadamente ímprobas
, e acrescentou que a decisão da
Rcl 2.138/DF
não possui efeito vinculante nem eficácia erga omnes. O acórdão concluiu pela incidência da Lei de Improbidade Administrativa aos agentes políticos,
entendimento
especialmente relevante para casos envolvendo magistrados e função administrativa.

No
Tema 576 da repercussão geral
(RE 976566, Relator(a): Alexandre
d
e Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 13-09-2019, Public 26-09-2019)
, o STF afirmou expressamente a convivência entre os regimes
ao
fix
ar
a tese de que o processo e julgamento de prefeito por crime de responsabilidade, com base no Decreto-Lei 201/1967, não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa com base na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.

Mais recentemente, no

Tema 1.199
da repercussão geral
(STF - ARE: 843.989 PR, Relator.: Alexandre
d
e Moraes, Data de Julgamento: 18/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação 12-12-2022)
, consta referência expressa de que a única exceção ao duplo regime sancionatório em matéria de improbidade seria a dos atos praticados pelo Presidente da República, em razão da disciplina constitucional própria. Essa formulação é coerente com a linha antes desenvolvida pelo STJ na Rcl 2.790/SC e revela, no plano argumentativo recente, a prevalência da compreensão de que a incompatibilidade entre regimes não é geral, mas excepcional.

O panorama jurisprudencial mostra uma trajetória em três momentos:
primeiro, a
Rcl 2.138/DF
no STF, frequentemente lida como precedente de restrição da LIA para certas autoridades submetidas a regime especial;
depois, a reação e consolidação no STJ, especialmente com a
Rcl 2.790/SC
e o
REsp 1.205.562/RS
, afirmando que, em regra, agentes políticos e magistrados não estão imunes à improbidade; por fim, a evolução do próprio STF, culminando no
Tema 576
, que reconhece a autonomia entre a responsabilização por crime de responsabilidade e a responsabilização por improbidade no caso dos prefeitos.

Com efeito, a
inda que em desenvolvimento posterior da jurisprudência, tenham se firmado compreensões mais delimitadas sobre o alcance da improbidade administrativa e sobre a posição dos agentes políticos, isso não autoriza, retrospectivamente, o reconhecimento automático de violação literal de lei em relação a pronunciamento judicial proferido em cenário interpretativo francamente controvertido
como o demonstrado acima
.

O entendimento adotado
no acórdão
rescindend
o
- de que magistrados, como agentes políticos, submetiam-se ao regime especial da LOMAN e da Lei de Crimes de Responsabilidade - não
revela
uma escolha arbitrária, mas,
ao contrário,
a adesão a uma das vertentes hermenêuticas então em voga
nas Cortes Superiores.

No caso concreto,
o acórdão rescindendo
expressou claramente que a investigação era nula e que havia impossibilidade jurídica do pedido por ser o réu parte passiva ilegítima sob a ótica da LIA. Tal conclusão era fruto de um raciocínio jurídico válido para o período processual, fundado na especialidade do estatuto da magistratura.

A interpretação sistemática do art. 485, V, do CPC/1973, conjugada com a Súmula 343 do STF
1
, revela que a ação rescisória não é instrumento de uniformização jurisprudencial tardia. Se à época do julgado a norma comportava exegeses distintas - e o cenário político-jurídico da Reclamação 2.138/DF bem exemplifica essa oscilação -, a escolha de uma delas pelo órgão julgador, ainda que preterida anos depois, não configura a 'violação literal' exigida pelo tipo processual.

A circunstância de o STJ e o STF terem, anos depois, consolidado a tese da aplicabilidade da LIA aos agentes políticos (como nas Pet. 3.923/SP e REsp 1.205.562) não autoriza o desfazimento da coisa julgada,
uma vez que a
ação rescisória por violação de literal disposição de lei pressupõe que a norma tenha sido afrontada em sua literalidade e de forma evidente.

Entretanto, s
e no momento da decisão a norma permitia duas ou mais interpretações plausíveis, a escolha por uma delas não configura violação,
e, por conseguinte,

r
escindir o julgado agora sob o argumento de que a jurisprudência mudou representaria uma afronta ao princípio da estabilidade das decisões judiciais e à proteção da confiança.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE NÃO EMITIU JUÍZO DE VALOR SOBRE AS TESES E RESPECTIVOS DISPOSITIVOS LEGAIS VENTILADOS NA PETIÇÃO INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO LITERAL . PRETENSÃO RESCISÓRIA ARRIMADA EM ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 343/STF.
[...] A uníssona jurisprudência do STJ, à luz da Súmula n. 343/STF, assenta ser descabido o ajuizamento de ação rescisória arrimada em alegação de violação literal de lei (artigo 485, V, do CPC/73) para adequar a decisão atingida pelo dogma da coisa julgada a posterior alteração jurisprudencial, ainda que a tese advogada pelo autor do pedido rescisório seja oriunda de recurso representativo de controvérsia. Precedentes: AgInt no AREsp 1.909.558/RJ, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 04/11/2021; AgInt na AR 6. .789/DF, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 23/8/2021; AgInt no RE nos EDcl na AR 4.564/DF, Relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 3/8/2018; AR 5.028/SC, Relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 10/11/2017; e AgInt no REsp 1907272/PR, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/6/2021.5 [...]
(STJ - AR: 5434 DF 2014/0196498-1, Relator.: Benedito Gonçalves, Data de Julgamento: 14/06/2023, S1 - Primeira Seção, Data de Publicação: DJe 27/06/2023).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AUXÍLIO-CESTA-ALIMENTAÇÃO. TEMA PACIFICADO À ÉPOCA. ENTENDIMENTO. ALTERAÇÃO. VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI. AFASTAMENTO. SÚMULA Nº 343/STF. ADVOGADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INEXISTÊNCIA. 1. A violação de literal disposição de lei que autoriza o ajuizamento de ação rescisória é aquela que enseja flagrante transgressão do direito em tese.
A pacificação da jurisprudência em sentido contrário e em momento posterior à prolação do acórdão rescindendo não afasta a incidência da Súmula nº 343/STF. Precedentes [...].
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2223699 RS 2022/0315506-6, Relator.: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento: 24/04/2023, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 28/04/2023).

Aplicando-se tais premissas ao caso concreto,
teme-se que
o acórdão rescindendo não ignorou a ordem jurídica, nem recusou aplicação
à
norma de texto inequívoco,
mas
resolveu questão de direito complexa e sensível, adotando uma leitura que era compatível com o estado de controvérsia jurisprudencial então existente sobre a sujeição de determinadas autoridades à Lei de Improbidade Administrativa.

Em
se
gundo
lugar
, a própria narrativa autoral revela que a discussão originária foi fortemente marcada por debate em torno da incidência, ou não, do regime da Lei nº 8.429/1992 ao magistrado em função diretiva, em cotejo com o regime especial da Lei nº 1.079/1950.

Destarte, n
ão se está diante de hipótese em que o
acórdão
rescindendo tenha decidido contra texto legal de sentido unívoco e incontrastável,
ao contrário,
está-se diante de uma opção interpretativa
extraída de entendimento
jurisprudencial
controverso.

Ademais,
a gravidade material dos fatos narrados na ação civil pública originária, embora juridicamente relevante em abstrato, não substitui a necessidade de demonstração do vício rescisório típico.

O juízo rescindente, etapa inicial da ação rescisória,
não se destina a julgar, originariamente, se os fatos são graves, se,
no caso concreto,
existiu improbidade, ou se o autor tinha razão no mérito da ação primitiva. Seu objeto imediato é outro,
a saber,
verificar se o acórdão transitado em julgado incorreu, ou não, em um dos vícios taxativamente previstos em lei.

Destarte, o que pretende o autor é, por via transversa, rediscutir o mérito de uma demanda cuja preclusão recursal se operou na origem. Admitir a rescisória seria transmutá-la em um
sucedâneio recursal
, subvertendo a segurança jurídica e a excepcionalidade da desconstituição do julgado.

Assim,
admitir a procedência
presente
da rescisória, ness
e contexto
, equivaleria a transformar o art. 485, V, do CPC/73 em mecanismo de reabertura ampla de debates jurídicos encerrados pela coisa julgada, o que contraria frontalmente a função excepcional da
referida

ação
.

P
ortanto, firme nas razões expostas,
JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA
, por não se configurar, com o rigor exigido pelo art. 485, V, do CPC/1973, violação literal de disposição de lei.

Sem custas e honorários, em razão das prerrogativas de isenção aplicáveis ao Ministério Público.

É como voto.

1
Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em interpretação controvertida nos tribunais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para julgar improcedente a ação rescisória.

Acompanho o voto de relatoria

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA
, por não se configurar, com o rigor exigido pelo art. 485, V, do CPC/1973, violação literal de disposição de lei.